Tribunal: TJBA
Processo: 0001848-93.2014.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001848-93.2014.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILVANA SANTOS BONFIM

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE ROSA DE SOUZA

A6

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO REFERENTE A PERÍODO DE USO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por Silvana Santos Bomfim contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Juazeiro – SAAE.

2. A autora alega inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por débito decorrente de fornecimento de água em imóvel que já teria sido alienado à época da negativação. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade da autora pelo débito inscrito, tendo em vista que não foi comprovada comunicação formal à concessionária sobre a venda do imóvel, e que o débito objeto da negativação era anterior à data da alienação.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a legalidade da negativação realizada pela concessionária de serviços públicos e a eventual caracterização de dano moral decorrente da inscrição, considerando o momento da alienação do imóvel e a responsabilidade pelo débito existente.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a cobrança por fornecimento de água é obrigação de natureza pessoal, vinculando-se ao usuário do serviço, não ao proprietário do imóvel.

5. A fatura que gerou a inscrição vencera em 23/11/2011, quando a autora ainda era responsável pela unidade consumidora, conforme contrato de venda que demonstra saída do imóvel somente em 28/03/2012.

6. A autora não comprovou ausência de consumo, nem fornecimento indevido de serviço, tampouco notificou formalmente a concessionária da alienação do imóvel.

7. Ausente demonstração de ato ilícito ou falha na prestação de serviço, não se configura o dever de indenizar por dano moral.

8. A responsabilidade objetiva prevista no CDC exige demonstração de defeito no serviço, fato não verificado nos autos, conforme documentos apresentados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A obrigação decorrente do fornecimento de água possui natureza pessoal, vinculando-se ao usuário do serviço. 2. Não configura dano moral a inscrição em cadastro de inadimplentes quando o débito é legítimo e referente a período em que a parte ainda era responsável pela unidade consumidora."

Dispositivos legais relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14, § 3º, I; CPC/2015, arts. 373, I, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 269.047/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/06/2013; TJBA, Apelação Cível nº 8105749-51.2020.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 03/08/2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação de n.º 0001848-93.2014.8.05.0041
, em que figuram como Apelante
SILVANA SANTOS BOMFIM
e como Apelada,
SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUAZEIRO - SAAE

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA